Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Apelação - Contratação de empréstimo mediante fraude de terceiro. CDC 7o, parágrafo único e 25, § 1o. Cadeia de fornecimento não caracterizada. Ausência de prova de participação, a qualquer título, do litisconsorte passivo no golpe, motivo pelo qual se julga, quanto a ele, improcedente a demanda.